Tribunal: TJES
Processo: 0022508-68.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022508-68.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO ATO PROCESSUAL PRÓPRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 272, §8º, DO CPC. RECURSO INTEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A alegação de nulidade da intimação, nos termos do art. 272, §8º, do CPC, deve ser veiculada em capítulo preliminar do próprio ato processual a ser praticado, sob pena de preclusão.
2 - A parte que, ao constatar vício na intimação, opta por peticionar requerendo devolução de prazo e apenas posteriormente interpõe o recurso cabível, incorre em preclusão consumativa.
3 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prática autônoma do pedido de devolução de prazo não supre a exigência legal de arguição na primeira oportunidade e no próprio recurso.
4 - Inexistência de ilegalidade na decisão que não conheceu da apelação por intempestividade.
5 - Agravo interno desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0022508-68.2020.8.08.0024

Agravante:
Polimix Concreto Ltda.

Agravado:
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - Detran/ES

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no id 14209187, por meio da qual não conheceu do recurso de apelação interposto por Polimix Concreto Ltda., diante da inadmissibilidade decorrente da intempestividade.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão agravada sustentando, basicamente, (a) que a intimação da sentença foi nula, por não ter observado pedido expresso para intimação em nome da advogada Camila Bonolo Parisi, em desatenção ao art. 272, §5º, do CPC; (b) o pedido de devolução do prazo recursal, apresentado antes da apelação, não foi apreciado, caracterizando omissão judicial e violação ao contraditório e à ampla defesa; (c) a jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de intimação quando não observado pedido de publicação em nome de todos os advogados indicados; (d) a apelação interposta contém preliminar expressa de nulidade da intimação, em conformidade com o art. 272, §8º, do CPC, razão pela qual deve ser reconhecida sua tempestividade.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no id 15445486, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 29 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede de mandado de segurança impetrado por Polimix Concreto Ltda. contra ato coator atribuído ao Diretor Geral do Detran-ES, denegou a segurança.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual,
“incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Afinal, constatei que a sentença foi proferida no ID 12655654 em 18/7/2024, contudo, a parte recorrente manejou a petição no ID 12655658 em 18/9/2024, pugnando pela devolução do prazo recursal, a pretexto de nulidade da intimação dos advogados acerca da sentença.

Em seguida, apresentou o presente recurso de apelação no ID 12655654 somente na data de
16/10/2024
, denotando sua interposição extemporânea.

Ora, bem de se ver que o ato processual praticado pela recorrente por meio da petição que pugnou pela devolução do prazo recursal, traduziu evidente preclusão consumativa, nos termos da regra processual inserta no §8º, do art. 272, do CPC, que assim dispõe:
“A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”.

Afinal, o STJ já decidiu no sentido quanto ao:
“[...] Descabimento do pedido de devolução do prazo para apelar, uma vez que, nos termos do art. 272, § 8°, do CPC/2015, "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar [...]"
.(REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.).

Isso porque, “
[...] 1. Para a jurisprudência do STJ, compete ao interessado, ao arguir a nulidade da intimação, praticar, desde logo, o ato processual, sob pena de preclusão. Precedentes.[...]
(AgInt no AREsp n. 2.395.812/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 272, § 8º, DO CPC. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM CAPÍTULO PRELIMINAR DO ATO PROCESSUAL CABÍVEL. PRECLUSÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PRÁTICA IMEDIATA DO ATO PROCESSUAL. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 272, § 8º, do Código de Processo Civil estabelece que a nulidade da intimação deve ser arguida em capítulo preliminar do próprio ato processual a ser praticado, garantindo a tempestividade caso o vício seja reconhecido. 2. A ausência da prática imediata do ato processual cabível pela parte interessada, concomitantemente à arguição do vício de intimação, resulta na preclusão do direito de recorrer, em conformidade com a sistemática processual vigente. 3. No caso vertente, a restituição do prazo processual somente seria passível de acolhimento se comprovada a impossibilidade de acesso aos autos, nos termos do artigo 272, § 9º, do CPC, hipótese não configurada no caso concreto, visto que o processo tramita em meio eletrônico, sem restrições de consulta. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008183-35.2013.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/Mar/2025)

Por fim, cabe ressaltar que, a teor da orientação STJ,
“[...]5. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do CPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da tempestividade. Precedentes. 6.
A verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa
. Precedentes.[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.619.991/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Tal constatação evidencia a inadmissibilidade manifesta do recurso, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço
do recurso. [...]”

Como se vê, a decisão agravada aplicou o entendimento do STJ no sentido de que
“[...] 2. "4. Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: 'A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido'. 5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

No entanto, a agravante não observou a regra do §8º, do art. 272, do CPC, já que peticionou apenas alegando a propalada nulidade de intimação, e somente muito tempo depois, interpôs o seu apelo, denotando a preclusão para a prática do ato.

Nesse sentido:

ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Embargos à execução. Publicação da r. sentença . Pedido de devolução de prazo pelo embargante, eis que foi intimado somente um dos dois advogados indicados. Regularização do cadastro e republicação por iniciativa da serventia. Preclusão para a arguição de nulidade da intimação. Atos praticados anteriormente mediante a intimação do mesmo advogado, sem alegação de vício de intimação . Validade da primeira intimação da r. sentença. Intempestividade da apelação. Ocorrência .
Ainda que fosse o caso de nulidade da primeira intimação, estaria configurada a preclusão consumativa. Apelação que deveria ter sido apresentada na primeira oportunidade. Inteligência do artigo 272, § 8º, do CPC
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1027106-22.2021.8.26 .0506 Ribeirão Preto, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 26/03/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - ART. 278 DO CPC - PRECLUSÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em regra, a nulidade da intimação deve ser alegada pela parte em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido - art. 272, § 8º, do CPC). 2. A orientação do STJ é firme no sentido de que a alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.151365-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2024, publicação da súmula em 30/10/2024)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.